Tribunal: TJES
Processo: 0002130-62.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002130-62.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZANDRO MORAIS DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL –
COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – DESCLASSIFICAÇÃO
– ART.
12
DA LEI N. 10826/03 –
IMPOSSIBILIDADE – REGIME SEMIABERTO FIXADO COM JURIDICIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A autoria restou demonstrada em razão da prova produzida desde a gênese, e em juízo, revelando de forma apta que o apelante tinha em seu comércio o material bélico apreendido para expô-lo à venda.

- In casu, a exposição diária revela a habitualidade para a fins de venda do material no local, sendo certo que havia uma caixa fechada de munição, e outras tantas espalhadas quando fora flagrado. Panorama que se confirma com o modus operandi implementado pelo apelante, de também expor o material ilícito para venda pelo aplicativo de
WhatsApp.

- Não se trata, portanto, de mera posse inerte do material ilícito, mas de efetiva exposição para venda que perdurou no tempo, com a implementação de mais de um meio para tal finalidade.

Impossível cogitar, portanto, na ausência de comprovação da autoria do delito imputado, ou a hipótese de desclassificação.

2.
Fixada a pena em patamar superior a 04 anos, e que não excede 08 anos, é cercada de juridicidade a fixação do regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento de pena.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Apelo interposto por
ELIZANDRO MORAIS DE SOUZA JUNIOR
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES,
que, em síntese, norteou a condenação da recorrente pela prática da conduta prevista no art. 17 da Lei n. 10.826/03 (depósito e exposição à venda de munições, no exercício de atividade comercial).

Aduz a apelante, em síntese, que

não restou comprovada a habitualidade da conduta imputada, de modo que almeja que seja implementada a desclassificação, reconhecendo-se o porte ilegal de munições.

Alternativamente almeja que seja fixado regime diverso para fins de início de cumprimento de pena.

Muito bem. Em que pese tais respeitáveis alegações, entendo não ser possível o acolhimento dos anseios do recorrente.

A denúncia, narra, em síntese, o seguinte fato:

“
que no dia 21 de junho de 2022, por volta das 17h37, na Rua Adalberto Barboza, Bairro Coramara,
Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado manteve em depósito e expôs à venda, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, as munições descritas no auto de apreensão de fls. 42, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Que o Denunciado exerce comércio ilegal de arma de fogo, munições e acessórios, conforme Relatório Preliminar de investigação, onde constam diversas negociações nesse sentido.

Ressai que no dia dos fatos o Denunciado expôs a venda as munições apreendidas através do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, informação que chegou ao conhecimento da polícia.

De posse de tais informações, a guarnição da PM se dirigiu ao estúdio de tatuagem do Denunciado, onde este exerce o comércio ilegal dos artefatos, local em que foi preso em flagrante, pois encontrado em sua posse o material bélico descrito no Auto de Apreensão de fl. 42. (10 munições de Cal.380 (espalhadas pelo rack), 40 munições de Cal. 9 mm (em uma caixa) todas intactas; uma espingarda de pressão)

Em sede policial, o Denunciado confessou ter adquirido as munições em pagamento de uma tatuagem, com o escopo de vendê-las, já havendo, inclusive, comercializado algumas unidades”.

A materialidade restou devidamente comprovada segundo os termos do Auto de Apreensão e demais provas dos autos.

A
autoria restou igualmente demonstrada em razão
da prova produzida desde a gênese, e em juízo, revelando de forma apta que o apelante tinha em seu comércio o material bélico apreendido para expô-lo à venda.

A TESTEMUNHA
PM MARCELO COCO LOUZADA
destacou que em juízo que:
"Foi a primeira vez, havia uma informação que o réu vendia munições e arma também; que foram ao local e de cara viram a caixinha de munições na mesa e o réu disse que recebeu as munições em troca de uma tatuagem”

O policial
PM ESTEVAM BRAGA MARTINS
destacou com clareza em juízo que:

"Foi a primeira vez que receberam informações;
que foram ao local e o réu tinha estúdio de tatuagem em casa; realizaram um cerco e
as munições estavam expostas em um rack, umas 10 munições; abordamos o réu e ele informou sobre mais munições; o réu confirmou que teria recebido as munições em pagamento de uma tatuagem e vendia as munições
; havia uma caixa fechada de munições 9mm e as outras eram de 380."

In casu, a referida exposição diária revela a habitualidade para a fins de venda do material no local, sendo certo que havia uma caixa fechada de munição, e outras tantas espalhadas quando fora flagrado, e o panorama se confirma com o modus operandi implementado pelo apelante, de também expor o material ilícito para venda pelo aplicativo de
WhatsApp.

Não se trata, portanto, de mera posse inerte do material ilícito, mas de efetiva exposição para venda que perdurou no tempo, implementando-se mais de um meio para tal finalidade.

De se destacar o manejo da tese de negativa de autoria não lastreada em prova que a sustente, e que
os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado
, mormente quando coerentes entre si,
quando coerentes com as demais provas dos autos
, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos.

Impossível cogitar, portanto, na ausência de comprovação da autoria do delito imputado, ou a hipótese de desclassificação.

Finalmente, fixada a pena em patamar superior a 04 anos, e que não excede 008 anos, é cercada de juridicidade a fixação do regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento de pena.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

4

Desa. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.